Tribunal: TJSP
Processo: 2124355-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de afastar o reajuste por faixa etária aplicado – Ausência de urgência para a tutela – Necessidade de regular instrução do feito – Agravo não provido.